Tribunal: TJMT
Processo: 1039665-25.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
____________________________________________________________________________
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor que efetua compra em seu estabelecimento comercial e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.
Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.
A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando provimento recursal.
Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado, no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não tem o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.
Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.
Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar, “...em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” ( L. 9.099/95, art. 6.o), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.
3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com uma certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda a coletividade).
Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de contrato “PROPOSTA DE ADESÃO – Cartão C&A Visa Hibrido INTERNACIONAL + FATURAS” devidamente assinado pela parte recorrida, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura da mesma (parte recorrida), não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.
Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.(sublinhei).
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: ““O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.
.
Diante do provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.